Tribunal: TJDFT
Processo: 0008065-71.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008065-71.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O processo está em fase de elaboração de cálculos (ID: 47480975). Instado, o SINDIRETA concordou com os cálculos (ID: 47715121). O Distrito Federal, por outro lado, impugnou os valores. Intime-se o exequente quanto à impugnação (ID: 48166094). Brasília, 16 de julho de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador